Tribunal: TJMT
Processo: 1026740-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026740-97.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa de 10%, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (EMBARGANTE), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (EMBARGANTE), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), SOFIA SAAD GONCALVES - CPF: 435.182.808-05 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), CARLA REGINA DALL AGNOL MULLER - CPF: 020.926.069-64 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (EMBARGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (EMBARGANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE ELVIRA BATISTA NUNES REJEITADOS. EMBARGOS DE BANCO BTG PACTUAL S.A., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. NO MÉRITO, VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração realizado posterior a interposição dos embargos de declaração, não é viável. E, dispõe o artigo 1.026, parágrafo primeiro: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em se tratando de embargos não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano irreparável, visto que a obrigação discutida no recurso de agravo de instrumento deve ser cumprida, não havendo elementos para sua modificação.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1026740-97.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, ELVIRA BATISTA NUNES

EMBARGADO: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, ELVIRA BATISTA NUNES E OTAVIANO OLAVO PIVETTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ELVIRA BATISTA NUNES e BANCO BTG PACTUAL S.A., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS para suprir omissão e contradição em acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu em parte recurso de agravo de instrumento apenas para excluir da decisão agravada a expedição de ofício a Polícia Federal e Ministério Público Federal, mantendo – a em todos os demais termos.

A embargante ELVIRA BATISTA NUNES alega omissão no acórdão ao argumento que não houve fundamentação e o magistrado singular agiu em conformidade aos deveres funcionais da autoridade judiciária; a omissão, aliás, poderia responsabilizá-lo, forte o que dispõe o art. 143, II, CPC, e art. 49, II, da Lei Orgânica da Magistratura; assim, requer seja integrado o acórdão “
com análise da matéria pelo recurso de Embargos de Declaração, com ênfase aos dispositivos acima citados, principalmente sobre a matéria do dever de ofício da autoridade judiciária de encaminhar documentos acerca de indícios de crimes”;
argumenta fato superveniente por persistir
“a execrável prática de descumprimento das ordens judiciais pelos administradores dos Fundos de Investimento do executado, principalmente a entidade REAG. Nas palavras da Agravante BTG esta entidade é aquela que faz a gestão de todo o patrimônio do executado”;
por fim, requer o provimento dos embargos para que seja integrado e desprovido o recurso de agravo de instrumento e “diante do fato superveniente agora citado e comprovado, requer o imediato envio de Ofícios para as autoridades

competentes, visando a apuração de possíveis ilícitos de toda natureza e grandeza cometidos pelo executado e demais instituições a ele ligadas”.

Os embargantes BANCO BTG PACTUAL S.A., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, alegam “
como já explanado por ocasião da interposição do agravo, a disponibilidade de valores em tal Fundo – composto por outros 4 (quatro) fundos de investimento – depende da ocorrência de eventos que gerem liquidez. O ora Embargante nunca teve poderes, portanto, para tornar líquidos e efetivar bloqueio sobre a integralidade dos valores investidos, e sequer tinha ingerência direta sobre a maior parte deles, administrando apenas 1,48% (hum vírgula quarenta e oito por cento) dos referidos recursos. Mas, embora tenha sido explanada essa situação nos autos, esse I. Juízo, d.m.v., não se manifestou”; não foi considerado o fato de que o comparecimento dos ora Embargantes nos autos, com a finalidade de informar os valores que se tornavam disponíveis, não supre a necessária intimação relativa às acusações de conluio, para fins do exercício do contraditório e da ampla defesa, o que está explanado no item V dos presentes aclaratórios e se constitui, d.m.v., como manifesta obscuridade”; “O v. acórdão também não enfrentou ponto central relacionado ao mérito da multa, qual seja, o já mencionado fato de a sanção do art. 774, CPC só ser aplicável ao executado – enquanto os ora Embargantes figuram apenas como terceiros interessados. Nesse ponto, d.m.v., também há clara omissão, que é objeto do item VI”.

Os embargantes alegam ainda suspensão da eficácia do acórdão, pois houve efeito suspensivo concedido no RESP em ação rescisória; insiste que “Antes de se debruçar sobre as razões que ensejam a revisão do v. acórdão recorrido, importa destacar que seus efeitos não podem ser imediatamente aplicáveis, em razão do já mencionado efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial do Sr. Otaviano Olavo Pivetta, em 28.01.2022, nos autos da Ação Rescisória n. 1000241-42.2021.8.11.0000”; “O feito em questão se volta, exatamente, aos desdobramentos do conflito possessório entre o executado e os respectivos exequentes, imbróglio esse que deu origem ao Cumprimento de Sentença n. 0002785-97.2014.811.0086, do qual deriva o Agravo em tela”; embora os Embargantes confiem que o presente recurso será provido, de maneira a modificar o v. acórdão, excluindo a aplicação da multa e expedição de ofício ao BACEN, faz-se necessária a imediata suspensão de seus efeitos até o julgamento final do Recurso Especial interposto nos autos da Ação Rescisória n. 1000241-42.2021.8.11.0000; sustenta que não podem ser condenados solidários; cerceamento de defesa; impossibilidade da multa ser estendida a terceiros; desproporcionalidade da multa aplicada; omissão de fundamentação; por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar omissões e contradições e se reconheça: liminarmente, a relação de prejudicialidade entre o presente feito e a Ação Rescisória n. 1000241-42.2021.8.11.0000, à cujo recurso especial foi deferido efeito suspensivo que se estende aos efeitos do v. acórdão recorrido; a omissão quanto às naturezas dos fundos que compõem o VN Fundo; aos limites de ingerência do Grupo BTG sobre cada um deles; e aos obstáculos práticos enfrentados pelos Embargantes, na tentativa de cumprir com o comando judicial; a obscuridade referente ao cerceamento de defesa apontado pelos Embargantes, que não foram intimados para se manifestarem nos autos sobre a infundada acusação de conluio, que culminou na imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; a omissão no que concerne à preclusão da decisão do I. Juízo a quo, que majorou a multa por ato atentatório de justiça, bem como incluiu os Embargantes como devedores solidários, em reapreciação de questão já julgada anteriormente; a omissão no tocante à violação ao art. 774, do CPC, que limita a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao executado, impossibilitando sua aplicação a terceiros; a omissão quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade para fins de balizar a sanção imposta; a omissão quanto à ausência de indicação do dispositivo do convênio Bacenjud supostamente violado pelos Embargantes; a necessidade de atribuição de efeitos infringentes à presente medida com a reforma do v. acórdão embargado, para que seja excluída a determinação de expedição de ofício ao Banco Central, assim como a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de restarem evidenciadas duas nulidades, para além da manifesta inexequibilidade da ordem supostamente descumprida; subsidiariamente, que a multa aplicada seja reduzida ao anterior patamar de 2%; e dividida proporcionalmente, de modo que os exequentes fiquem responsáveis pelo montante de 1,48% do total a ser pago, correspondente ao percentual de investimentos do VN Fundo que se encontravam sob sua administração; e, em caso de não acolhimento destes Embargos de Declaração, com os respectivos efeitos infringentes – o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade - que restem prequestionados os arts. 1o, 7o, 9o, 505 e 774, do CPC, à luz do quantum disposto no art. 1.025, também do CPC.

A parte ELVIRA BATISTA NUNES, manifesta nos autos informando que “
Foi deferido pela e. Vice-Presidência do TJMT o pedido de efeito suspensivo requerido pelo executado, Otaviano Pivetta, na Ação Rescisória 1000241-42.2021.811.0000. Contudo, após pedido de Tutela Provisória, TP 3830/MT, apresentado pela peticionante perante o E. STJ, em decisão da pena do E. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, foi deferida liminar para cassar a medida suspensiva prolatada por esta e. Corte de Justiça”.

Nas contrarrazões, a embargada ELVIRA BATISTA NUNES, requer o indeferimento do pedido de suspensão do recurso e seja rejeitado os embargos.

Os embargados BANCO BTG PACTUAL S.A e BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, em contrarrazões, requerem o desprovimento do recurso.

Intimadas as partes BANCO BTG PACTUAL S.A e BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, para se manifestarem quanto a informação de que o efeito suspensivo ao recurso especial fora cassado, manifesta em outros termos, requerendo a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.026, § 1o do CPC.

A parte ELVIRA BATISTA NUNES, manifesta impugnando o pedido de efeito suspensivo aos embargos haja vista que não presentes os requisitos, e requer o indeferimento do pedido.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ELVIRA BATISTA NUNES e BANCO BTG PACTUAL S.A., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS para suprir omissão e contradição em acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu em parte recurso de agravo de instrumento apenas para excluir da decisão agravada a expedição de ofício a Polícia Federal e Ministério Público Federal, mantendo – a em todos os demais termos.

Dos embargos de ELVIRA BATISTA NUNES.

A embargante alega omissão no acórdão ao argumento que não houve fundamentação e o magistrado singular agiu em conformidade aos deveres funcionais da autoridade judiciária; a omissão, aliás, poderia responsabilizá-lo, forte o que dispõe o art. 143, II, CPC, e art. 49, II, da Lei Orgânica da Magistratura; assim, requer seja integrado o acórdão “
com análise da matéria pelo recurso de Embargos de Declaração, com ênfase aos dispositivos acima citados, principalmente sobre a matéria do dever de ofício da autoridade judiciária de encaminhar documentos acerca de indícios de crimes”.

Argumenta fato superveniente por persistir
“a execrável prática de descumprimento das ordens judiciais pelos administradores dos Fundos de Investimento do executado, principalmente a entidade REAG. Nas palavras da Agravante BTG esta entidade é aquela que faz a gestão de todo o patrimônio do executado”.

Assim, requer seja integrado e desprovido o recurso de agravo de instrumento para expedição de Ofícios as autoridades

competentes, visando a apuração de possíveis ilícitos de toda natureza e grandeza cometidos pelo executado e demais instituições a ele ligadas.

Da análise da pretensão da embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão abordou todas as teses em que supostamente apontam omissão.

Do acórdão:

“
Pretendem os agravantes a reforma da decisão que majorou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada às fls. 67/68 do ID no 34363174 de 2% para 5% sobre o valor atualizado da causa solidariamente com o executado.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes em sede de análise meritória, verifico que a liminar suspendendo a decisão não deve prevalecer, diante dos fatos demonstrados nos autos, após análise dos documentos existentes nos autos.
Fundamentam que a decisão é nula porque não foram intimados a manifestar no feito, bem como a responsabilidade é do executado não atingindo a terceiros, por não serem partes no processo executivo. Ainda, as supostas “disponibilidades” aptas ao cumprimento da ordem de penhora existentes em junho de 2019 referidas na r. decisão estariam na carteira de um dos fundos investidos do VN Fundo, a saber, o VN II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior. Os recorrentes, porém, não tinham qualquer vínculo com aludido fundo, que era administrado pela IDL Trust Serviços Fiduciários e gerido pela REAG Gestora de Recursos S.A., conforme se vê do seu regulamento, junto ao ID 34363168, fls. 501/509. Quanto à REAG, aliás, importante declinar, desde logo, que se trata da empresa responsável pela administração e gestão de todo o patrimônio pessoal do executado, e que tinha pleno conhecimento da ordem de bloqueio; eram REAG e IDL, portanto, e não os agravantes, quem poderiam praticar os atos necessários ao cumprimento da ordem judicial de penhora online. Da análise meritória, verifica-se os agravantes, ao contrário do que manifestam não terem sido intimados nos autos, por diversas vezes foram oficiados para prestarem esclarecimentos em juízo, acerca da não disponibilidade dos valores bloqueados nos fundos de investimentos, a conta do executado. Ademais, observo que a decisão explicita passo a passo os atos praticados desde a ordem de penhora, e demonstrado que os agravantes não observaram a ordem judicial, já que demoraram meses para cumpri-la. Diante de tal resistência, e na tentativa de se omitir da obrigação, apresenta fundamentos de que os fundos não lhe competem, bem como transferiu a administração de tais fundos. Ocorre que, tudo isso aconteceu após a ordem de bloqueio judicial, e a resistência por si, caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, a ensejar multa. Como descrito na decisão agravada, existia disponibilidade de valores em determinada data, e, logo após, tais valores ficaram indisponíveis.

Já a transferência dos fundos não exime a obrigação dos agravantes, constando que os valores bloqueados lá constavam e houve descumprimento da ordem judicial. Cita a decisão: “
Outrossim, conforme se extrai do documento de ID no 43611582, provenientes de consulta ao Sistema Comissão de Valores Imobiliários – CMV, o Fundo de Investimento VN II – possuía no mês de junho/2019 a disponibilidade de R$ 15.820.753,92 (quinze milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), ou seja, valores suficientes para satisfação da ordem de penhora. Além do mais, há informações nos autos (documento fl. 95 do ID no 34363169) em que a instituição financeira BTG Pactual S/A afirma que adotou todas as medidas possíveis para possibilitar a liquidação dos valores, o que não é verdade, posto que apesar de cientificada sobre a ordem de bloqueio na data de 03/05/2019, somente enviou as solicitações para liquidação nas datas de 29 de julho e 19 de agosto do ano de 2019. O que se confirma é que o BTG Pactual S/A mesmo ciente da existência da ordem de bloqueio (comunicado através do Sistema Bacenjud na data de 03/05/2019), bem como de valores disponíveis (junho/2019), somente enviou a comunicação ao fundo de investimento após o transcurso de mais de 02 (dois) meses, quando os valores já não estavam mais disponíveis”. Desse modo, os valores bloqueados através do sistema BacenJud não estão na livre esfera de disponibilidade da parte executada, mas pelo contrário, foram penhorados e estão constritos por ordem judicial, estando a parte executada arbitrariamente e ao arrepio do devido processo legal fazendo justiça com as próprias mãos ao deliberadamente descumprir a ordem judicial de transferência dos valores penhorados e reter a quantia que entende indevida. Ademais, os agravantes foram oficiados, responderam aos autos, inclusive informaram a transferência de alguns valores, portanto, não comprova o óbice no cumprimento da decisão em sua totalidade, já que inclusive menciona em suas razões, que possui liquidez e pode pagar a multa aplicada se mantida.

Portanto, não é caso de reforma da decisão, tampouco reduzir a multa aplicada.

No tocante a expedição de ofícios ao
Bacen, à PF e ao MPF, entendo que deva ser modificada parcialmente, excluindo seja oficiado a Polícia Federal e Ministério Público Federal, por ora. Contudo, deve ser mantida a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, comunicando-o sobre a violação do Banco BTG Pactual S/A sobre o convênio do Bacenjud à época (2019), atual SisbaJud, com o fito que sejam adotadas as medidas necessárias.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para excluir da decisão agravada a expedição de ofício a
Polícia Federal e Ministério Público Federal, mantendo – a em todos os demais termos. É como voto”.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

Desse modo, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

Dos embargos de BANCO BTG PACTUAL S.A., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

Os embargantes alegam a impossibilidade de cumprir a decisão e sustentam omissão no acordão: “
a disponibilidade de valores em tal Fundo – composto por outros 4 (quatro) fundos de investimento –
depende da ocorrência de eventos que gerem liquidez
. O ora Embargante nunca teve poderes, portanto, para tornar líquidos e efetivar bloqueio sobre a integralidade dos valores investidos, e sequer tinha ingerência direta sobre a maior parte deles, administrando apenas 1,48% (hum vírgula quarenta e oito por cento) dos referidos recursos. Mas, embora tenha sido explanada essa situação nos autos, esse I. Juízo, d.m.v., não se manifestou”; não foi considerado o fato de que o comparecimento dos ora Embargantes nos autos, com a finalidade de informar os valores que se tornavam disponíveis, não supre a necessária intimação relativa às acusações de conluio, para fins do exercício do contraditório e da ampla defesa, o que está explanado no item V dos presentes aclaratórios e se constitui, d.m.v., como manifesta obscuridade”; “O v. acórdão
também não enfrentou ponto central relacionado ao mérito da multa, qual seja, o já mencionado fato de a sanção do art. 774, CPC
só ser aplicável ao executado – enquanto os ora Embargantes figuram apenas como terceiros interessados. Nesse ponto, d.m.v., também há clara omissão, que é objeto do item VI”.

Acerca dos argumentos de omissão e contradição existentes no acórdão, pela parte embargante, estes não estão presentes, vez que o acórdão analisou ponto a ponto dos pedidos e concluiu pela inexistência de relevância dos argumentos dos agravantes, haja vista o demonstrado descumprimento de ordem judicial.

Isso de acordo com o acórdão já exarado acima.

Fundamenta ainda, os embargos necessidade de suspensão da eficácia do acórdão, pois houve efeito suspensivo concedido no RESP em ação rescisória; insiste que “
Antes de se debruçar sobre as razões que ensejam a revisão do v. acórdão recorrido, importa destacar que seus efeitos não podem ser imediatamente aplicáveis, em razão do já mencionado efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial do Sr. Otaviano Olavo Pivetta, em 28.01.2022, nos autos da Ação Rescisória n. 1000241-42.2021.8.11.0000
”.

Elenca “
O feito em questão se volta, exatamente, aos desdobramentos do conflito possessório entre o executado e os respectivos exequentes, imbróglio esse que deu origem ao Cumprimento de Sentença n. 0002785-97.2014.811.0086, do qual deriva o Agravo em tela
”; embora os Embargantes confiem que o presente recurso será provido, de maneira a modificar o v. acórdão, excluindo a aplicação da multa e expedição de ofício ao BACEN, faz-se necessária a imediata suspensão de seus efeitos até o julgamento final do Recurso Especial interposto nos autos da Ação Rescisória n. 1000241-42.2021.8.11.0000; sustenta que não podem ser condenados solidários; cerceamento de defesa; impossibilidade da multa ser estendida a terceiros; desproporcionalidade da multa aplicada; omissão de fundamentação.

Acerca dos argumentos de suspensão do julgamento e eficácia do acórdão exarado, tem-se que o efeito suspensivo ao recurso especial foi cassado por decisão do STJ, conforme os autos. E, embora haja pendência de recurso de agravo interno perante aquela Corte, não impossibilita a continuidade de julgamento dos embargos de declaração.

Na decisão que cassou o efeito suspensivo ao recurso especial ficou consignado:
“Em um juízo perfunctório, típico desta fase liminar, mostram-se presentes, em princípio, os pressupostos necessários para a cassação do efeito suspensivo deferido pela Corte de origem, pois não resta demonstrada a viabilidade do recurso especial. No que tange ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal local, ainda que por fundamentos distintos daqueles apresentados pelas partes, adota fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum

modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). O recorrente ingressou com a ação rescisória com fundamento na obtenção de prova nova, cuja existência ignorava, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Das razões do especial, verifica-se que a prova tida como nova foi produzida após o trânsito em julgado da sentença rescindenda (...) Ocorre que prova nova para o fim de ação rescisória é aquela que já existia ao tempo da instrução e não aquela produzida após o trânsito em julgado. Observa-se que é a prova nova e não o fato novo que dá ensejo à rescisória. Diante disso, afastado o cabimento da ação rescisória, fica prejudicada a análise da alegada violação do artigo 55 do CPC/2015, seja porque não se há falar em conexão com demanda transitada em julgado, seja porque a rescisória com fundamento em violação manifesta de norma jurídica deve ser proposta no prazo de 2 (dois) anos a contar do trânsito em julgado, prazo que há muito decorreu (o trânsito em julgado em 4.10.2016). Cumpre assinalar, ainda, que a decisão que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo não está lastreada na probabilidade de êxito do recurso especial mas, tão somente, no fato de não se vislumbrar “ao menos nesta fase, a incidência de nenhuma súmula impeditiva que possa obstar a admissão do recurso” (fl. 527, e-STJ).

De todo modo, ainda que restasse configurado o periculum in mora, a ausência de plausibilidade do direito já é suficiente para afastar a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de provisória para cassar o efeito suspensivo concedido ao recurso especial pela Corte de origem.

Importante ressalvar que, intimados os bancos embargantes para manifestar sobre a cassação do efeito suspensivo, nada manifestaram e requereram atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Pedido este posterior a interposição dos embargos de declaração.

Assim, dispõe o artigo 1.026, parágrafo primeiro: “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

No caso, em se tratando de embargos não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano irreparável, visto que a obrigação discutida no recurso de agravo de instrumento deve ser cumprida, não havendo elementos para sua modificação.

Ademais, o que se nota é que não estão presentes os requisitos para efeito suspensivo em embargos, bem como o pedido está precluso pois feito a destempo, após o protocolo dos embargos, o que denota clara tentativa das embargantes obter decisão por via transversa e tumultuar o processo, pois o recurso de embargos de declaração está adstrito há sanar omissão, contradição, obscuridade, erro material existente em decisão, o que não é o caso dos autos.

Nítida a pretensão de rediscutir matéria, bem como acerca de ação rescisória, recurso especial, o efeito suspensivo destas foram cassados e ainda que haja pendência de agravo interno não impede o julgamento dos embargos de declaração que nada influenciará posteriormente, como já salientado.

Portanto, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido, e, no mérito, rejeitado os embargos por ausência dos vícios elencados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de ELVIRA BATISTA NUNES. Na oportunidade, indefiro o pedido de efeito suspensivo perpetrado pelos embargantes BANCO BTG PACTUAL S.A., BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, bem como rejeito os embargos por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022